Tribunal: TJDFT
Processo: 0015398-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0015398-74.2007.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Do pedido de compensação ou abatimento de valores indevidamente recebidos Na petição de ID 9741498, datada de 8 de maio de 2017, o SINDIRETA/DF informa que foi feito o pagamento indevido de honorários incidentes sobre o [então existente] crédito em favor de FRANCISCA CUNHA ARAÚJO. E, como o crédito a ela devido foi declarado prescrito, o sindicato pede a “compensação do referido valor com os honorários da execução devidos pelo Distrito Federal em razão da decisão de fls. 183/184”. O DISTRITO FEDERAL não concorda com o pedido de compensação, conforme petição de ID 9741509. Em seguida, a parte exequente então emprega o vocábulo “abatimento”, renova o pleito de manutenção dos valores, e afirma que o DISTRITO FEDERAL se equivocou “ao mencionar que o pedido de compensação seria em relação aos honorários de sucumbência devidos em razão da exclusão de Francisca Cunha Araújo sendo que o pedido de ‘abatimento’ é quanto aos honorários da execução em que o Distrito Federal foi condenado a pagar aos patronos do Exequente (...)” (ID 9741517). O DF, então, reitera a discordância quanto ao pleiteado abatimento, em petitório datado de 5 de dezembro de 2017 (ID 9741527). Na decisão de ID 62553628, p. 4, em decorrência do longo transcurso de tempo entre as petições das partes, determinei a renovação da intimação delas, para manifestação. O SINDIRETA/DF renova o pedido de “compensação dos honorários, extinguindo-se as obrigações recíprocas até onde se compensarem” (ID 63218644, p. 5) O DISTRITO FEDERAL, por outro lado, afirma ser incabível a pleiteada compensação de honorários, uma vez que não haveria reciprocidade entre credores e devedores (ID 66079219). Com razão o DISTRITO FEDERAL. O artigo 85, § 19, do Código de Processo Civil, disciplina que “Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei”. Já o artigo 7o da Lei Distrital 5.369/2014 determina o seguinte: Art. 7o Os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal. (Artigo regulamentado(a) pelo(a) Resolução 4 de 10/11/2014) Ora, nos termos do artigo 368 e seguintes do Código Civil, para haver compensação, duas pessoas devem ser, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra. Contudo, na espécie, de um lado há verba honorária devida aos Procuradores do DF (em razão da exclusão de FRANCISCA CUNHA ARAÚJO da lide), e, de outro, de honorários a serem pagos pelo DISTRITO FEDERAL em razão da fase de execução, nos termos da decisão de fls. 183/184. Não há identidade de partes, nesse caso. É importante consignar também que os julgados mencionados pela parte exequente, em sua última petição, dizem respeito à interpretação que se conferia à natureza dos honorários advocatícios antes do advento do atual Código de Processo Civil, hipótese da qual não mais se cuida. Assim, indefiro o pedido de compensação de verbas formulado pela parte exequente. Do Ofício de ID 65631722 Em razão das pendências documentais apresentadas no Ofício s/n COORPRE, de 25/10/2024, visto no ID 65631722, a Secretaria do Conselho Especial expediu o Ofício 431/2024 (ID 66175506), encaminhando cópia da determinação exarada no decisum de ID 65737049, com pedido de providências. Sobreveio, então, o Ofício s/n COORPRE, de 12/11/2024 (ID 66188659), acompanhado de documentos (IDs 66188660 e 66188661). Não há dúvida, agora, que a decisão de ID 65631723, p. 2, e vista por cópia em outras oportunidades, cancelou o precatório de FRANCISCA CUNHA ARAÚJO, CPF 221.493.681-53, com lastro no decisum emanado deste Desembargador no ID 62553628 (que acompanhou o ofício ID 63027925, numeração de origem inacessível em 2o grau, mas possível de checagem pelo ID 66188660, p. 2). Ante o exposto, e mediante a notícia de que houve o cancelamento do precatório de FRANCISCA CUNHA ARAÚJO, determino à Secretaria do Conselho Especial que proceda à exclusão do nome dela da autuação do presente feito. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador